Tribunal: STF
Processo: HC 124305
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANTIDA NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado (CP, art. 33, § 3º) estabelecidas na primeira etapa da dosimetria (CP, art. 59 c/c art. 33 § 3º). Sob essa perspectiva, não há ilegalidade na decisão que, apesar de reduzir a reprimenda inicialmente imposta, mantém uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, por conseguinte, o regime prisional mais grave que o legalmente permitido, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    2. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a trazer a lume circunstância judicial já referida pela sentença condenatória de primeira instância, vale dizer, aquele Tribunal não desbordou dos fundamentos originariamente explicitados pelas instâncias ordinárias. Assim, não há falar que o acórdão impugnado tornou mais gravosa a situação jurídica do acusado. Precedentes.



    3. Habeas corpus denegado.